Tribunal: CARF
Processo: 13706.005209/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005209/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.414 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ALFREDO DOS SANTOS VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCESSÃO DE ANISTIA.
EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE.
A anistia somente é concedida mediante comando contido em lei específica,
federal, estadual ou municipal e abrange exclusivamente as infrações
cometidas anteriormente à vigência da lei concessiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005209/2007-49
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005209/2007-49

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/19), lavrada em
22/10/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 11.136,95.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do indeferimento da SRL em 29/11/2007 (fls. 17/18) e continuando
irresignado, ingressou com impugnação, tempestivamente, em 11/12/2007 (fl. 01),
alegando, em síntese, que somente depois de inúmeras tentativas, junto ao endereço
eletrônico da Receita Federal, no intuito de saber a razão da demora em receber sua
restituição referente ao Imposto de Renda dos exercícios 2005/2006, quando era
informado de que havia divergência em sua declaração e de que deveria aguardar,
recebeu uma carta, no final de outubro de 2007, apontando-o como devedor de uma
quantia muito grande, e que, ao procurar saber o motivo, foi informado de que seu
filho, que declarou como dependente, havia recebido uma importância bruta de
R$11.000,00, não tendo sido considerado o desconto obrigatório de INSS.
Diz ainda não ter recebido sequer um centavo do pagamento de seu filho, que
ele já não é mais dependente em suas últimas declarações, está desempregado desde o
início de 2005 e continua pagando suas despesas, inclusive a faculdade.
E acrescenta que, se é devedor, deveria ser tão somente sobre a dedução do
dependente, que foi de R$1.123,00, além do que seu filho já entregou declaração em
separado, aguardando a multa pertinente pelo atraso.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-29.527 (e-fls. 40/44), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
No que tange ao lançamento relativo aos rendimentos do dependente CPF
053.914.127-57, Leonardo Neves Vilela, deve ser ressaltado que a inclusão de
dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte, e que os
rendimentos tributáveis recebidos por eles, ainda que inferiores ao limite de
isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8°, do art. 38, da
Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001.
...
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005209/2007-49

Por meio de pesquisa aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil -
RFB pode-se constatar, pela Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf
que anexei à fl. 26, o valor dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos no ano
calendário de 2004, por Leonardo Neves Vilela, declarado pelo sujeito passivo como
dependente, sob o código 22 (filho ou enteado universitário ou cursando escola técnica
de 2o grau, até 24 anos), deixando evidente, à vista de sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora revisada (fls. 19 a 21), a efetiva omissão desses rendimentos.
A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de
renda na fonte, previsto em lei, servindo como prova relativa aos correspondentes
valores. Não havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da
DIRF, esta deve prevalecer.
Vale repetir, a inclusão de dependentes é uma faculdade oferecida ao
contribuinte, que pode fazer ou não uso da mesma, e, em o fazendo, obviamente
atentando aos parâmetros legais e normativos vigentes.
A responsabilidade pelo conteúdo, veracidade e prestação, dentro do prazo
legal, das informações constantes das declarações de ajuste anual pertence
exclusivamente ao contribuinte, independente de sua condição pessoal, intenção, erro
e/ou desconhecimento de lei, tendo em vista o caráter objetivo da responsabilidade por
infrações à legislação tributária, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional -
CTN:
...
Quanto à colocação de que na apuração do débito, com a inclusão dos
rendimentos do dependente declarado, não foi considerado o desconto obrigatório de
INSS, deve se observar que, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
do Imposto de Renda, serão deduzidos os valores pagos a título de contribuição
previdenciária oficial, sempre que provada a retenção na fonte incidente sobre os
rendimentos omitidos, mediante documentação hábil e idônea.
E pelo que consta nos autos, não houve apresentação de provas relativas ao
valor que possa ter sido retido na fonte a título de contribuição previdenciária oficial
sobre os rendimentos omitidos, como por exemplo Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, motivo por que, ao elaborar o
Acerto de Declaração, a Autoridade fiscal apenas manteve no campo Deduções o
mesmo valor da Contribuição Previdenciária Oficial declarado, e que também será
mantido por esta Julgadora.
Com relação à pretendida exclusão do Sr. Leonardo Neves Vilela , faz-se
necessário esclarecer que isso seria uma retificação e esta só é admissível se ocorrer
antes do início do procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 147, §1o, do
Código Tributário Nacional-CTN:
...
Dispõem no mesmo sentido o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26/03/1999), e o art. 5o da Instrução Normativa SRF n°
579, de 08/12/2005:
...
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005209/2007-49

Assim, a partir do início do procedimento fiscal tornou-se definitiva a opção do
contribuinte pela declaração com a inclusão do filho como dependente, não podendo
mais ser retificada a sua DIRPF exercício 2005, ano calendário 2004.
Por fim, deve se acrescentar que a Declaração de Ajuste apresentada por
Leonardo Neves Vilela (fls. 27 a 29), e à qual se reporta o sujeito passivo, foi entregue
à RFB em 22/11/2007, portanto, posteriormente à entrega da declaração objeto de
revisão do notificado, o que denota seu conhecimento, à época, de sua inclusão como
dependente na declaração do pai.
Essa declaração de ajuste foi entregue, inclusive, posteriormente à ciência do
presente lançamento, o que a torna irregular, posto ter ocorrido quando já não era mais
possível, uma vez que já estava excluída a espontaneidade, na forma do § I o do art. 7o
do Decreto 70.235/1972.
...
Assim, procedente a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização na
DIRPF/2005 de Alfredo dos Santos Vilela, recebidos pelo dependente Leonardo
Neves Vilela, CPF 053.914.127-57, no montante de R$11.136,65, bem como daqueles
recebidos pelo próprio impugnante, que não os questionou, no valor de R$0,30.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
48), utilizando os mesmos argumentos de sua impugnação, como segue:
Quando fiz minha declaração de imposto de renda 2005 ano base 2004, meu
filho de 22 anos meu dependente porque ainda cursava faculdade, fazendo estagio
recebeu ajuda de custo para alimentação e passagem o valor brutos de R$ 11.136,65.
Este valor sofreu descontos de Imposto de Renda e INSS. Tempos depois foi
constatado que na minha declaração não teria colocado este valor 11.136,65 (não tive
conhecimento desta importância) e por isso recebi uma multa absurda e entrei então
com recurso para tentar cancelar o valor da multa.... não estou querendo me isentar,
nem me beneficiar gratuitamente, mas pelo menos o valor seja justo, o único erro foi
telo colocado como meu dependente para abater R$ 1.272.00.
É o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005209/2007-49

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão dos rendimentos recebidos pelo seu filho
Leonardo Neves Vilela, CPF no 053.914.127-57, declarada como dependente em sua DAA, no
valor de R$ 11.136,65.
Do Mérito
Da Inclusão de Rendimentos de Dependentes Informados em DIRPF
O ponto de discordância da presente lide é quanto à obrigatoriedade de o
contribuinte declarante incluir em sua declaração de ajuste anual – DAA os rendimentos
percebidos pelos seus dependentes legais informados.
Como constou descrição dos fatos e enquadramento legal deste lançamento (e-fls.
19) o interessado omitiu os rendimentos auferidos por seu dependente, acima citado, na sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2004.
Vejamos o que diz a legislação a este respeito.
O artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe o seguinte:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, ao dispor sobre esta matéria faz as
seguintes considerações no §8o, de seu artigo 38, relativamente aos rendimentos recebidos por
dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Da interpretação dos dispositivos citados, pode-se inferir que é opção do
contribuinte incluir ou não no rol de seus dependentes, o seu cônjuge, sendo que, ao exercer
esta opção, o contribuinte fica obrigado somar os rendimentos recebidos pela dependente aos
seus para efeito de tributação na declaração.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005209/2007-49

Quanto à alegação de que não teve conhecimento desta importância, que não teve
a intenção de isentar-se ou beneficiar-se gratuitamente e que seu único erro foi incluí-lo como
seu dependente, informamos que em direito tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal independe da intenção do agente, conforme disposto no artigo 136
da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve
dolo ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta
objetivando a o exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Da Anistia
O interessado em seu recurso voluntário diz que foi informado que, foram
anistiados todos os processos a partir do ano de sua autuação.
Quanto à aplicação do citado instituto, esclarecemos que, de acordo com o §6o do
artigo 150 da Constituição Federal, a concessão de anistia depende da existência de lei específica
neste sentido, conforme in verbis:
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, “g”.
Isto posto e considerando, ainda, a inexistência de ato legal específico que ampare
o pedido recursal, indefiro tal solicitação.
De qualquer modo, talvez o interessado estivesse referindo-se à remissão
instituída pelo artigo 14 da Lei 11.941/2009. Tal matéria é estranha à lide e entendo que não cabe
a este Conselho analisar e deferir tais pleitos, devendo o mesmo ser dirigido e apreciado pela
Unidade jurisdicionante do interessado.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005209/2007-49

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital